Tribunal: STF
Processo: RHC 66338
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADES PROCESSUAIS INDEMONSTRADAS. NOVA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, QUE DEPENDE DE EXAME DE PROVAS,
DESCABIDO NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', HAVENDO RECURSO ORDINÁRIO,
CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA
NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA. INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE DO ART. 594 DO
C.P.P.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.